Tribunal: TJDFT
Processo: 0736551-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu penhora em procedimento de cumprimento de sentença. Em ID 75907353, o juízo comunicou a extinção do processo pelo pagamento. Ante eventual perda superveniente do interesse recursal, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403